Tribunal: STF
Processo: ARE 1389692
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - Investigador de Polícia - Demissão a bem do serviço público - Pretensão de anulação do ato administrativo - Regularidade do processo administrativo - Participação do servidor e de seu advogado em sessão do Conselho da Polícia Civil - Desnecessidade - Inexistência de previsão legal - Parecer meramente opinativo - Ausência de prejuízo - Proporcionalidade e legalidade da sanção - Absolvição em ação penal por ausência de provas que não implica em reintegração - Sentença de improcedência mantida - Apelação desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV, LV e LXXVIII; 37, caput; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV; e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o(s) art(s). 5º, inciso LXXVIII, da Constituição, apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Outrossim, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma; Rel.  Min. Luiz Fux; DJe de 13/09/19).



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Primeiramente, não há se falar em nulidade do Processo Administrativo Disciplinar devido à realização de sessão secreta pelo Conselho da Polícia Civil.



    Com efeito, o artigo 114 da Lei Complementar Estadual nº 207/1979 determina que, após relatado, o processo administrativo disciplinar é encaminhado pelo Delegado Geral de Polícia ao Conselho da Polícia Civil, que emitirá parecer conclusivo, sendo que inexiste previsão legal de participação do servidor interessado ou de sua defesa técnica na sessão do Conselho de Polícia, conforme se lê abaixo:



    Artigo 114 - Relatado, o processo será encaminhado ao Delegado Geral de Polícia, que o submeterá ao Conselho da Polícia Civil, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.§ 1º - O Presidente do Conselho da Polícia Civil, no prazo de 20 (vinte) dias, poderá determinar a realização de diligência,sempre que necessário ao esclarecimento dos fatos.§ 2º - Determinada a diligência, a autoridade encarregada do processo administrativo terá prazo de 15 (quinze) dias para seu cumprimento, abrindo vista à defesa para manifestar-se em 5 (cinco) dias.§ 3º - Cumpridas as diligências, o Conselho da Polícia Civil emitirá parecer conclusivo, no prazo de 20 (vinte) dias,encaminhando os autos ao Delegado Geral de Polícia.§ 4º - O Delegado Geral de Polícia, no prazo de 10 (dez) dias, emitirá manifestação conclusiva e encaminhará o processo administrativo à autoridade competente para decisão.§ 5º - A autoridade que proferir decisão determinará os atos dela decorrentes e as providências necessárias a sua execução.



    Além disso, o parecer oferecido pelo Conselho da Polícia Civil tem natureza meramente opinativa, sem caráter vinculativo perante a Autoridade competente para o julgamento do Processo Administrativo Disciplinar. Em razão disso, não há se falar em suposta ilicitude de sessão do Conselho da Polícia Civil para emissão do parecer ou mesmo em necessidade de participação do servidor investigado e de seus defensores no ato.



    Ademais, considerando-se sua natureza opinativa e a ausência de caráter decisório e vinculativo do ato, eventual falta de participação do Autor e de sua defesa técnica não implica em qualquer prejuízo a justificar a nulidade do ato.



    Ressalte-se também que o parecer foi devidamente fundamentado e seu conteúdo recebeu a necessária publicidade nos autos do Processo Administrativo Disciplinar. Com isso, verifica-se a inexistência de qualquer ofensa à publicidade ou ao devido processo legal.



    Acrescente-se, igualmente, o ato decisório que impôs a demissão a bem do serviço público foi regularmente motivado pelo Secretário de Segurança Pública e posteriormente publicado em Diário Oficial (fls. 464 a 470).



    No que toca à proporcionalidade e à razoabilidade da demissão a bem do serviço público, deve ser mantida a r. sentença.



    Inicialmente, deve-se destacar que cabe ao Poder Judiciário tão somente o exame da legalidade, da proporcionalidade e da razoabilidade dos atos administrativos, sem adentrar em seu mérito, em respeito à separação dos Poderes.



    No caso dos autos, foi imposta ao Autor a sanção de demissão a bem do serviço público, nos termos do artigo 75, incisos II e VI, da Lei Complementar Estadual nº 207/1979, em razão da prática de crime contra a Administração Pública e da exigência de vantagem indevida em razão de suas funções:



    Artigo 75 - Será aplicada a pena de demissão a bem do serviço público, nos casos de:[...]II - praticar ato definido como crime contra a Administração Pública, a Fé Pública e a Fazenda Pública ou previsto na Lei de Segurança Nacional;[...]VI - exigir, receber ou solicitar vantagem indevida, diretamente ou por intermédio de outrem, ainda que fora de suas funções, mas em razão destas;[...]



    Conforme se extrai do ato que impôs a sanção, restou comprovado que o Autor, na qualidade de Investigador de Polícia e em concurso com demais agentes, exigiu “vantagem indevida de comerciantes da região de Santo André, para que deixassem de fiscalizar as atividades do comércio que possuíam, sendo que, em muitas vezes, as vítimas eram ameaçadas de morte” (fls. 464 a 467).



    Portanto, o ato imputado se mostra suficientemente grave para a imposição de demissão a bem do serviço público.



    Ademais, sublinhe-se que a absolvição do Autor por ausência de provas na seara penal não implica, por si, na ilegalidade ou desproporcionalidade da demissão, uma vez que há independência entre as esferas penal, civil e administrativa.



    Neste contexto, registre-se que a reintegração é devida somente nos casos em que há absolvição por prova da inexistência do fato ou da autoria, conforme prevê o artigo 65, § 2º, da Lei Complementar Estadual nº 207/1979:



    Artigo 65 - O policial responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições, ficando sujeito, cumulativamente, às respectivas cominações.



    § 1º - A responsabilidade administrativa é independente da civil e da criminal. 



    § 2º - Será reintegrado ao serviço público, no cargo que ocupava e com todos os direitos e vantagens devidas, o servidor absolvido pela Justiça, mediante simples comprovação do trânsito em julgado de decisão que negue a existência de sua autoria ou do fato que deu origem à sua demissão.



    § 3º - O processo administrativo só poderá ser sobrestado para aguardar decisão judicial por despacho motivado da autoridade competente para aplicar a pena.



    Deste modo, dada a gravidade dos fatos imputados ao Autor e a ausência de absolvição penal por prova da inexistência do fato ou da autoria, a demissão a bem do serviço público se mostra legal, proporcional e razoável.



    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas do contrato celebrado entre as partes, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Controle pelo Judiciário da legalidade dos atos dos demais Poderes. Violação ao princípio da separação dos poderes. Inexistência. Precedentes. 4. Aplicação de penalidade administrativa. 5. Matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Matéria infraconstitucional. 6. Reexame do acervo fático-probatório e das cláusulas contratuais. 7. Incidência das Súmulas 279, 454 e 280 do STF. 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.170.026/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/5/19).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente